Tribunal: TCU
Processo: 007.581/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3746/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.581/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Carvalho Pinto Vieira (XXX.779.109-XX); Altidor Pereira de Sousa Junior (XXX.932.751-XX); Ana Karoliny Teixeira da Costa (XXX.090.091-XX); Gaspar Rogerio da Silva Chiappa (XXX.435.800-XX); Ingrid Ferreira Curimbaba (XXX.538.398-XX); Janaina de Cassia Orlandi Sardi (XXX.102.008-XX); Jean Pierre Oses (XXX.799.080-XX); Marilia Santos Sousa (XXX.180.243-XX); Renan da Silva Costa (XXX.829.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.